Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-75.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000980-75.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: UMBERTINA NASCIMENTO COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO APTO À CITAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas/BA contra sentença que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda destinada à indicação de endereço atualizado da parte executada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial para indicação de endereço apto à citação da parte executada, bem como a aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 321 do CPC, verificada irregularidade ou insuficiência da inicial, o magistrado deve determinar sua emenda, indicando precisamente o que deve ser corrigido 4. O descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo. IV – TESE DE JULGAMENTO 5. O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, para indicação de endereço apto à citação em execução fiscal, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único. V – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido.